Tribunal: TJES
Processo: 5009782-70.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009782-70.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: HELIA RIBEIRO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009782-70.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RECORRIDO: HELIA RIBEIRO DE OLIVEIRA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO,

Sessão Virtual - 23 agosto de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA
em face da sentença proferida em ID
18745131
, nos seguintes termos:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais para o autor com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362). Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nos termos do recurso interposto, requer sejam julgados improcedentes os pedidos do autor.

O recorrido, por sua vez, requer a manutenção da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com devido preparo realizado. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença id
18745131
que:

“[...] Trata-se de ação promovida por HELIA RIBEIRO DE OLIVEIRA em face de BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Alega, em síntese, ter adquirido duas passagens de ônibus de Belo Horizonte para Vitoria, para o dia 25.04.2022, com saída prevista para as 20:30h, em veículo semi-leito. Todavia, narra que, no dia da viagem e já no local, foi informada que o veículo seria trocado e que haveria 3 horas de atraso para o embarque, ou seja, este ocorreria às 23:00h. Sucede que, às 23h, a Autora teria sido informada que a viagem ocorreria em uma van, sendo oferecida a opção de remarcar a viagem pelo aplicativo. [...]”

É o quanto basta.

Após refletir sobre as questões trazidas ao meu conhecimento, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pois bem. Explico:

No mérito, nota-se que incidem no caso as regras da legislação consumerista, porquanto a autora figura como destinatária final do serviço da ré, nos termos do art. 2° do Código de Defesa do Consumidor (teoria finalista), sendo a ré parte integrante da cadeia de consumo, pois fornece, como a própria ré aduz em contestação, o serviço de aproximação das partes (motorista e passageiro) e, portanto, conecta motoristas e outras empresas de transporte.

A propósito, a jurisprudência já fixou precedentes recentes nesse sentido, senão veja-se:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICATIVO DE VIAGENS – ATRASO DECORRENTE DE APREENSÃO DO ÔNIBUS DISPONIBILIZADO – LEGITIMIDADE DE PASSIVA BEM RECONHECIDA – RECORRENTE QUE INTEGRA A CADEIA DE FORNECIMENTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RECORRENTE QUE RESPONDE PERANTE O CONSUMIDOR PELOS VEÍCULOS CADASTRADOS –RISCO DA ATIVIDADE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – ALÉM DO ATRASO, OS FATOS, POR SI SÓ, SUPERARAM AQUILO QUE É TOLERÁVEL EM RELAÇÕES COMO A PRESENTE GERANDO TRANSTORNOS AO RECORRIDO MUITO ALÉM DO MERO DISSABOR – VALOR CORRETAMENTE ARBITRADO, TENDO EM VISTA AS FINALIDADES DO DANO MORAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1009462-20.2021.8.26.0004; Relator (a): Ana Carolina Netto Mascarenhas; Órgão Julgador: 1ª Turma Recursal Cível; Foro Regional IV - Lapa - 1ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 05/05/2022; Data de Registro: 05/05/2022)

Com efeito, a despeito da requerida não prestar diretamente o serviço de transporte de passageiros, verifica-se responsabilidade solidária desta na medida em que o consumidor não sabe antecipadamente as condições de segurança do veículo designado para viagem, isto é, o consumidor confia à requerida a função de apresentar-lhe ônibus aptos a realizarem a viagem, tornando-a um dos elos da cadeia de consumo (neste caso, espécie de vitrine de serviço defeituoso). Ressaltando-se que, em caso de condenação, não há prejuízo para que a ré busque regressivamente reparação em face da prestadora direta do serviço, direito que decorre da própria natureza da responsabilidade solidária.

Da análise dos autos, entendo que as alegações do autor são verossímeis, tendo em vista as provas trazidas.

Por outro lado, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pela recorrida, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Neste sentido, destaco trecho da r. sentença:

“Não fosse só, em se tratando de contrato de transporte, à requerida incumbia o dever de se cercar dos cuidados necessários para que a parte autora chegasse ao destino programado, inexistindo qualquer justificativa para os fatos. Some-se a isso o fato de que a requerida não fez nenhuma prova de que buscou de alguma forma minimizar o transtorno causado à autora, prestando a ela o auxílio necessário. As consequências decorrentes dos fatos alegados na inicial, máxime o incontroverso atraso na chegada o veículo e, posteriormente, a alteração do tipo de translado culminou na privação de utilização da passagem, têm o condão de perturbar a paz do passageiro, causando abalos que ultrapassam o que se entende por meros aborrecimentos cotidianos. Patente, portanto, o dever de indenizar a parte autora tocante aos danos materiais e morais causados pela falha na prestação de serviços.”

Assim, vejo que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte Recorrente, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral, bem como ser possível de reparação adequada pelos danos eventualmente suportados.

Com relação aos danos morais, nos termos da jurisprudencia do STJ, para fixacao dos mesmos, devem ser observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condicao economica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenacao em indenizacao por danos morais, possui o carater duplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteracao da conduta em contrapartida a satisfacao da vitima, cuja lesao sofrida e amenizada pela pecunia. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “nao e a dor, a angustia, o desgosto, a aflicao espiritual, a humilhacao, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteudo, ou melhor, a consequencia do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito nao repara qualquer padecimento, dor ou aflicao, mas aqueles que forem decorrentes da privacao de um bem juridico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Analisando o presente caso, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se adequa aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento lícito.

Em razão disso, tenho como acertada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
pelos seus próprios fundamentos conforme previsto no art. 46, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR
provimento, para manter incólume a r. sentença.

Condenar a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)